Tribunal: TJDFT
Processo: 0701109-70.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701109-70.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVARIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME AGRAVADO: REGINALDO DE SOUSA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SERVARIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME em face de decisão no PJe 0730052-65.2020.8.07.0001, que revogou a decisão que concedeu a gratuidade de justiça à agravante. O agravante, ID 28079099, requereu a desistência do presente agravo. É o relatório. Decido. Homologo o pedido de desistência, ID 28079099. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, conforme Art. 55 da Lei 9.099/95. Preclusa, baixem-se os autos à origem. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito